Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721469-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEN MARQUES SOARES AGRAVADO: CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARDEN MARQUES SOARES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento n° 0717734-11.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, nos seguintes termos (ID n° 196399850 – autos de origem): “ (...). II – MARDEN MARQUES SOARES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de débito referente à fatura do mês de outubro de 2023, no valor de R$ 3.159,62. Segundo o exposto na inicial, o autor é proprietário de imóvel e usuário dos serviços da CAESB. Afirma que a partir de junho de 2023 verificou aumento do consumo medido, sendo que em outubro a conta foi superior a R$ 3 mil. Diz que a casa é habitada por apenas duas pessoas e não há justificativa para o aumento do consumo. Apresentou reclamação à CAESB, que considerou o aumento do consumo como fortuito. Como não pagou a fatura, passou a receber comunicações de risco de suspensão do serviço. Sustenta que a relação é regida pelo CDC. Afirma ser necessária inversão do ônus da prova. Acrescenta que sofreu danos morais. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor é responsável pela unidade consumidora cadastrada junto à CAESB sob o n. 25013-9. Em síntese, alega que houve aumento injustificado do consumo medido, a partir de junho de 2023, culminando em cobrança excessiva no mês de outubro do mesmo ano. O autor apresentou pedido administrativo de revisão do valor da fatura, que foi negado pela CAESB com os seguintes fundamentos: Em atenção à solicitação realizada por meio da ordem de serviço 1000000112310559 , cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos: Conforme vistoria no dia 06/11/2023 o hidrômetro está com bom funcionamento. A leitura colhida foi de 2809m3. Não foram identificadas irregularidades na área de responsabilidade da CAESB. Considerando que todas as leituras estão corretas e progressivas, ou seja, consecutivas, o que afasta a possibilidade de erro de leitura, o volume medido na conta 10/2023 é considerado aumento fortuito, que pode ocorrer devido a consumos atípicos de responsabilidade do usuário. É importante esclarecer que a Caesb é responsável pelas instalações hidráulicas até o hidrômetro. O cuidado com as instalações internas, bem como o acompanhamento de vazamentos e os hábitos de consumo, devem ser mantidos por cada cliente. A data de vencimento da conta foi alterada para 29/02/2024. A segunda via está anexa ao e-mail e também poderá ser acessada no seguinte endereço: https://www.caesb.df.gov.br/portal-servicos/ Caso seja de interesse do usuário é possível realizar o pedido de aferição do hidrômetro. Neste caso será feita a substituição do hidrômetro atual (e envio para perícia). Após a aferição será emitido o boletim de aferição do hidrômetro. Ressaltamos que conforme Resolução da Adasa caso o usuário solicite ao prestador de serviços uma verificação do hidrômetro e o hidrômetro seja aprovado na verificação o prestador de serviços lançará na fatura subsequente o preço do serviço (R$ 237,10), deixando de fazê-lo no caso de o hidrômetro não ser aprovado. Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a importância do uso racional da água. A fim de se evitar desperdícios, disponibilizamos instruções no site da Caesb e no aplicativo para facilitar a identificação de possíveis vazamentos. Afinal água custa pouco, desperdício e vazamento é que saem caros. Diante dos elementos constantes nos autos, por ora, não se justifica a suspensão da exigibilidade da fatura, em face da ausência de demonstração mínima de erro na medição do consumo de água. Com efeito, a vistoria realizada pela CAESB não verificou falha no equipamento medidor. Por outro lado, o histórico de consumo da unidade indica variação do volume medido, tanto que em abril de 2022 houve registro de 42m3, mantendo-se nessa faixa até outubro de 2022, a partir de quando houve acentuada redução, com novo aumento de consumo a partir de junho de 2023, culminando com a medição de 58m3 em outubro. Tais dados não são suficientes para amparar o reconhecimento imediato de erro na medição do consumo, como alegado pelo requerente. Portanto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Acrescente-se que o autor não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a tutela de urgência. (...)”. Irresignado, o agravante/executado interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem. Nesse contexto, aduz que os elementos de prova juntados ao feito de origem demonstram que, até junho de 2023, o consumo médio mensal de água na residência do Autor era de aproximadamente 22,875 m3, com valor médio de R$ 274,85. Assim, os valores informados pela parte agravada (R$ 3.159,62 (três mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) são mais de 10x maiores do que o consumo médio na residência do Autor, R$ 260,93. Sustenta que “(...) o objetivo do processo é, senão, a verificação das circunstâncias e motivos que levaram à modificação do faturamento das cobranças realizadas. (...)” e que a discrepância entre os valores apresentados sugere a falha no equipamento medidor ou o erro na leitura, o que demonstra a probabilidade do direito aventado. Destaca que “(...) apesar de a fatura em litígio referente ao mês de outubro de 2023 estar vencida e inadimplida, as demais faturas têm sido quitadas pontualmente. Não há nenhuma outra fatura em aberto (...)”. Sustenta que as consequências da manutenção da cobrança do débito e o possível corte do fornecimento de água ao agravante traduzem o perigo de dano “(...) que acarretaria prejuízos muito maiores ao Agravante do que a suspensão momentânea da cobrança por parte da Companhia de Saneamento. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem e determinada a suspensão da cobrança que compõe o objeto da lide até seu julgamento definitivo. No mérito, pleiteia a reforma a r. Decisão agravada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 59553259. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, o agravante pretende que seja determinada a suspensão da cobrança referente à fatura de outubro de 2023. Dos autos de origem, afere-se que o autor/agravante noticiou um aumento significativo no consumo de água de sua residência, evidenciado pela fatura de outubro de 2023, que alcançou o montante de R$ 3.159,62 (três mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Diante do valor exorbitante, foi solicitada a aferição do hidrômetro pela CAESB. Fora realizada inspeção por preposto da requerida e por empresa contratada pelo autor/agravante, não sendo identificados vazamentos no sistema hidráulico da residência. Assim, a CAESB não reconheceu o possível equívoco na medição e atribuiu a responsabilidade ao Autor. Em 26 de janeiro de 2024, o Autor encaminhou petição à CAESB, propondo a compensação dos valores pagos a mais, sem obter resposta adequada. A agravada insistiu na cobrança do valor exorbitante, alterando a data de vencimento da fatura para 29.02.2024 e responsabilizando o usuário pelo aumento no consumo. No caso em apreço, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. No que tange à probabilidade do direito, os elementos coligidos aos autos indicam que houve grande discrepância entre o consumo regular do autor/agravante e o consumo registrado no mês de outubro de 2023. Como observado, houve um salto de uma média de tarifa de R$ 274,85 para R$ 3.159,62 (três mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), valor mais de 10x maior que o consumo médio informado. Dessa forma, revela-se plausível a discussão que compõe a lide nos autos da ação original, bem como se verifica a probabilidade do direito vindicado, sobretudo, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, cumpre registrar a necessidade de produção de prova acerca de eventual falha na leitura do equipamento e a situação de hipossuficiência técnica do autor. Ademais, nota-se que o agravante está em dia com todas as demais faturas, sendo questionada apenas o valor referente ao mês de outubro de 2023. Por fim, registra-se que, tratando-se de idoso com mais de 70 (setenta) anos de idade, conquanto ainda não exista notícia acerca da notificação de suspensão do fornecimento de água ao autor, sua eventual realização, ainda que por breve período, pode causar grande prejuízo à sua saúde e qualidade de vida. Assim, demonstrada a probabilidade do direito do agravante e a presença do risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação, mostra-se devido o deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURAS DE ÁGUA EXCESSIVAS. CAESB. AUMENTO INJUSTIFICADO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. REVELIA, DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA E CONSONÂNCIA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR COM PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Ação de em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de água até a decisão final do processo; b) no mérito, que seja declarada a inexistência dos débitos referentes aos meses de julho e agosto de 2016; bem como c) a condenação ao recálculo dos valores com base na média das últimas faturas. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de liminar para determinar que a ré "se abstenha de promover a interrupção nos serviços por conta das faturas 07/2016 e 08/2016", decisão contra a qual não foi interposto recurso. 1.2. Sentença de total procedência para a) declarar a insubsistência das cobranças indicadas nas faturas dos meses de julho e agosto de 2016 e b) determinar o recálculo do débito com base na média das últimas 6 (seis) faturas. 1.3. Na apelação, a parte ré pretende a cassação da sentença com novo julgamento de improcedência. Afirma que os documentos por ela apresentados são verossímeis e atestam vazamentos internos que foram responsáveis pela majoração do consumo e a diferença de medição. Alega que as fotos indicadas, à fl. 253, marcam o nível da água acima da bóia, o que ensejou o desperdício de água. Aduz que os documentos colacionados aos autos, inclusive os boletins de aferição, demonstram a normalidade do hidrômetro. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova. (...) 3. Verifica-se que as faturas de fls. 29/41 apontaram um consumo médio entre 10 e 14m3 com valores que variam em torno de R$ 51,60. A fatura questionada à fl. 52, no valor de R$ 9.560,97, apontou consumo acumulado de 10m3 e a fatura de fl. 54, no valor de R$ 140.833,52, apontou o mesmo consumo acumulado de 10m3. Ou seja, há nítida divergência entre os valores cobrados quando consumidos a mesma quantidade de água.3.1. Observe-se que a regularidade do consumo do autor se mantém nos meses anteriores, conforme registros do hidrômetro (leitura de 21/07/2016 - 1253 (fl. 54); 21/06/2016 - 1244 (fl. 52); 20/05/2016 - 1234 (fl. 49); 20/04/2016 - 1222 e 22/03/2016 - 1210 (fl. 40). Ressalte-se que a própria apelante confirma em suas razões a normalidade do hidrômetro (fl. 352). 3.2. Seguindo essa linha, os argumentos da inicial se mostraram razoáveis, porquanto atesta a irregularidade na cobrança conforme demonstrado no parágrafo anterior. (...) 5.Ademais, "(...) 2. Diante de elevado valor de fatura, baseada em consumo de água muito superior à média dos meses anteriores, sem prova do efetivo consumo pelo consumidor (art. 333, II, do CPC), é necessário o recálculo das contas, sendo razoável, como parâmetro, a média das 06 (seis) últimas faturas da unidade. Precedentes deste e. TJDFT. 3.Recurso não provido. Sentença mantida." (20130111678188APC, Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 15/09/2014). 6.Rejeitada a alegação de litigância de má-fé porque não foram observadas as hipóteses do artigo 80 do CPC. 7.Apelo improvido. (Acórdão 1124095, 20180110126922APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 347/361) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação QUANTI MINORIS. CAESB. QUESTIONAMENTO DE DETERMINADAS COBRANÇAS. PEDIDO LIMINAR VISANDO A NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DO NOME DO CONDOMÍNIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Presentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o deferimento do pedido liminar. 2. Considerando a latente discrepância entre o consumo médio do condomínio e as contas dos meses de outubro e novembro de 2020, que chegam a quase 20 vezes maior em um mês e a quase 12 vezes maior no outro, verifica-se a probabilidade do direito. Ainda que possa ser provado o contrário no curso processual, os elementos que acompanham a inicial justificam o acolhimento da liminar para que não se permita a cobrança das referidas contas e tampouco a inscrição o nome do condomínio agravante nos órgãos de proteção ao crédito no curso do processo ou até nova decisão. 3. Tendo em vista trata-se de um condomínio residencial e que das 49 unidades 40 estão ocupadas por famílias, a suspensão dos serviços de água e esgoto, ainda que por breve período, pode causar grande prejuízo à saúde e à qualidade de vida das famílias, por se tratarem de serviços tão essenciais. Comprovado o perigo de dano em razão da notificação promovida pela CAESB sobre possível corte de água em razão das contas em discussão. 4. A alegação de que possíveis gastos processuais poderiam consumir a quantia disponível em sua conta bancária não demonstra sua hipossuficiência e tampouco justifica o pedido de gratuidade de justiça, mormente quando o condomínio esclarece o saldo positivo entre suas receitas e despesas mensais e a existência de vultosa quantia depositada em sua conta bancária. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1329725, 07521452520208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada que se abstenha de adotar qualquer procedimento que implique na cobrança referente à fatura de outubro de 2023, no valor de R$ 3.159,62 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora